Tribunal: TJMT
Processo: 1001793-79.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001793-79.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TRANSPORTES SARZEDO LTDA - CNPJ: 01.934.441/0001-23 (APELADO), RAFAEL BRESCIA MASCARENHAS - CPF: 049.515.386-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TRANSPORTES SARZEDO LTDA - CNPJ: 01.934.441/0001-23 (APELANTE), RAFAEL BRESCIA MASCARENHAS - CPF: 049.515.386-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), BRESCIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 22.187.494/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO POR TRANSPORTES SARZEDO LTDA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA JÁ FIXADA NA EXECUÇÃO FISCAL COM BASE NA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DA EMBARGANTE PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e por Transportes Sarzedo LTDA contra sentença que, nos embargos à execução fiscal, homologou o reconhecimento do pedido, extinguiu o feito com resolução do mérito e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o proveito econômico, com redução pela metade (art. 90, §4o, do CPC).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal quando já houve condenação sucumbencial na execução fiscal conexa com fundamento na causalidade; (ii) saber se, em tal hipótese, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, afastando-se a base de cálculo vinculada ao proveito econômico.

III. Razões de decidir

3. A execução fiscal conexa foi extinta por cancelamento administrativo da CDA, sendo posteriormente fixados honorários em favor da executada, em grau recursal, com fundamento direto na causalidade decorrente da oposição dos embargos à execução.

4. A autonomia entre execução fiscal e embargos, admitida pela jurisprudência, pressupõe sucumbências distintas e independentes, circunstância não verificada no caso concreto, marcado pela interdependência causal entre os feitos.

5. Diante da peculiaridade do caso concreto e dos limites de cognição devolvidos pelas razões recursais, revela-se adequada a fixação da verba honorária pelo critério equitativo, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, como medida apta a evitar duplicidade condenatória e assegurar proporcionalidade na remuneração profissional.

6. A fixação equitativa pode ser balizada por critérios objetivos, como a Tabela da OAB (art. 85, §8o-A, do CPC), garantindo adequação e dignidade à verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Transportes Sarzedo LTDA prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. A fixação de honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal deve observar as peculiaridades do caso concreto, especialmente quando a sucumbência já tiver sido definida na execução fiscal com fundamento na causalidade decorrente da apresentação da defesa. 2. Nessas hipóteses, admite-se o arbitramento da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, afastando-se a adoção de base de cálculo vinculada ao proveito econômico, como forma de assegurar proporcionalidade e coerência na remuneração profissional."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso de um lado, e por Transportes Sarzedo LTDA de outro, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1001793-79.2022.8.11.0041, reputando caracterizado o reconhecimento da procedência do pedido, homologou-o nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, julgando extinto o processo com resolução do mérito. Determinou, ainda, o traslado da sentença para a execução fiscal conexa e condenou o Estado ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 8% sobre o proveito econômico auferido com o cancelamento da CDA, com redução pela metade, na forma do art. 90, §4o, do CPC.

Inconformadas, ambas as partes recorreram.

A embargante sustenta, em síntese, que a base de cálculo do proveito econômico não poderia ser o montante indicado em documento juntado no momento do reconhecimento do pedido, de valor inferior, mas sim o valor do crédito executado que efetivamente ensejou a propositura da execução fiscal e a oposição dos embargos, o qual, segundo afirma, alcançava patamar superior, tendo sido apontado durante a tramitação como R$ 678.706,67 e posteriormente atualizado para R$ 887.526,47. Pleiteia, ainda, a reforma da sentença apenas para adequar a base de cálculo da verba honorária.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, insurge-se contra a condenação em honorários nos embargos ao argumento de
bis in idem
, por já haver fixação sucumbencial na execução fiscal conexa. Sustenta esvaziamento do proveito econômico nos embargos e requer a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

A embargante apresentou contrarrazões ao apelo estatal, defendendo a autonomia e cumulatividade dos honorários fixados na execução fiscal e nos embargos (Tema 587 do STJ), bem como a excepcionalidade da fixação por equidade à luz do Tema 1.076 do STJ, pugnando pelo desprovimento do recurso do Estado e pela majoração de honorários recursais.

A intervenção ministerial é desnecessária, nos termos da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso de um lado, e por Transportes Sarzedo LTDA de outro, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1001793-79.2022.8.11.0041, reputando caracterizado o reconhecimento da procedência do pedido, homologou-o nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, julgando extinto o processo com resolução do mérito. Determinou, ainda, o traslado da sentença para a execução fiscal conexa e condenou o Estado ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 8% sobre o proveito econômico auferido com o cancelamento da CDA, com redução pela metade, na forma do art. 90, §4o, do CPC.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal, quando já houve condenação sucumbencial no âmbito da execução fiscal conexa, fundada expressamente na causalidade decorrente da oposição dos próprios embargos.

A análise do caso concreto revela situação processual peculiar que afasta a aplicação automática da orientação geral acerca da autonomia dos honorários na execução fiscal e nos embargos.

Conforme se extrai dos autos da Execução Fiscal no 1032424-74.2020.8.11.0041, o juízo de origem, ao homologar o pedido de desistência formulado pelo Estado em razão do cancelamento administrativo da CDA, extinguiu o feito com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/80, sem condenação em honorários advocatícios.

Irresignada, a executada interpôs apelação, sustentando a inaplicabilidade do art. 26 da LEF diante da prévia apresentação dos embargos à execução, com fundamento no princípio da causalidade.

O recurso foi provido por esta Corte, que reformou a sentença para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa, tendo sido posteriormente reconhecida, em sede de embargos de declaração, a incidência do art. 90, §4o, do CPC, com a consequente redução da verba pela metade, consolidando-se, assim, a condenação definitiva do ente público ao pagamento de honorários no âmbito da execução fiscal.

Esse dado é determinante.

A condenação em honorários na execução fiscal teve como fundamento expresso o princípio da causalidade, sendo consignado que a desistência da execução ocorreu após a apresentação dos embargos à execução, circunstância que afastava a incidência do art. 26 da LEF e impunha à Fazenda Pública o ônus sucumbencial, em razão da necessidade de a parte executada contratar advogado e apresentar defesa técnica.

Dessa forma, a
ratio decidendi
do título judicial formado na execução fiscal está diretamente vinculada à atuação processual desenvolvida nos embargos à execução.

Em outras palavras, o trabalho técnico desempenhado nos embargos já foi expressamente valorado e remunerado na condenação honorária fixada na execução fiscal.

Nesse contexto, a fixação de nova verba honorária no âmbito dos embargos, tomando por base o mesmo proveito econômico — a desconstituição do crédito tributário representado pela CDA no 2020391832 — implicaria indevida duplicidade de condenação.

Embora, em regra, a jurisprudência admita a cumulação de honorários na execução fiscal e nos embargos à execução, tal orientação pressupõe a existência de sucumbências autônomas, com fundamentos distintos e resultados processuais independentes.

Não é essa a hipótese dos autos.

Aqui, o único resultado material — a extinção do crédito tributário — já foi valorado economicamente na execução fiscal, com fundamento explícito na causalidade decorrente da oposição dos embargos.

A atuação do patrono da embargante, consistente na apresentação dos embargos, constituiu precisamente o elemento fático-jurídico que ensejou a condenação do Estado na execução fiscal.

Assim, admitir nova condenação nos embargos significaria remunerar duas vezes o mesmo trabalho, com base no mesmo fato gerador e sobre o mesmo proveito econômico.

Tal situação configura inequívoco bis in idem e afronta o princípio que veda o enriquecimento sem causa.

A excepcionalidade do caso reside exatamente na circunstância de que a execução fiscal foi inicialmente extinta sem honorários, sendo posteriormente reformada em grau recursal para condenar o Estado, com fundamento direto na existência dos embargos à execução.

Não se trata, portanto, de processos paralelos com trajetórias autônomas, mas de uma relação processual interdependente, em que a sucumbência reconhecida na execução fiscal absorve integralmente a dimensão econômica do litígio.

Diante desse cenário, não se sustenta a fixação de honorários nos embargos à execução com base nos percentuais do art. 85 do CPC, porquanto a verba sucumbencial já foi estabelecida na execução fiscal com fundamento na mesma causalidade.

Todavia, observa-se que o Estado de Mato Grosso, em seu recurso, não postulou o afastamento integral da condenação, mas sim sua adequação mediante fixação por equidade.

Nesse contexto, revela-se possível e adequada a reforma da sentença, não para excluir completamente a verba honorária, mas para afastar sua fixação percentual sobre o proveito econômico e determinar seu arbitramento por equidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto e à vedação ao
bis in idem
.

Com isso, preserva-se a coerência do sistema, evita-se duplicidade condenatória e assegura-se remuneração adequada, sem extrapolação indevida.

A propósito, colha-se precedente desta Câmara Julgadora:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENDO DA CDA APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARTIGO 26 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. DINSTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1.076/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, após o cancelamento administrativo das Certidões de Dívida Ativa, extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC c/c art. 26 da Lei no 6.830/1980, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor do débito cancelado, nos termos do art. 85, § 3o, II, do CPC, com redução prevista no art. 90, § 4o, do mesmo diploma.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA após a apresentação de defesa pelo executado, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC ou por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo dispositivo.

III. Razões de decidir

3. O art. 26 da Lei no 6.830/1980 estabelece que, cancelada a inscrição em dívida ativa, a execução será extinta, ficando as partes isentas de quaisquer ônus, interpretação que, à luz do princípio da causalidade, admite a condenação da Fazenda Pública em honorários quando o cancelamento ocorre após a citação ou apresentação de defesa.

4. A Primeira Turma do STJ, no AgInt no REsp no 2.194.283/SP, assentou que, nas hipóteses de extinção da execução fiscal fundada no art. 26 da Lei no 6.830/1980, os honorários devem ser fixados por equidade, por inexistir correlação direta entre o valor da execução e a atuação do patrono do executado, distinguindo-se tal situação do Tema 1.076/STJ.

5. O cancelamento administrativo da CDA configura ato unilateral da Administração que retira o título executivo da ordem jurídica, não havendo pronunciamento judicial de procedência de pedido apto a gerar proveito econômico mensurável segundo a lógica do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

6. A fixação por equidade deve observar parâmetros objetivos e evitar valores irrisórios, podendo ser balizada pelo art. 85, § 8o-A, do CPC, como referência de proporcionalidade, assegurando remuneração condigna à atividade advocatícia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando o cancelamento administrativo da CDA ocorre após a apresentação de defesa, em observância ao princípio da causalidade. 2. Na extinção da execução fiscal com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/1980, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, podendo ser utilizado como critério balizador a Tabela de Honorários da OAB, conforme §8o-A do mesmo dispositivo."

(N.U 1000095-72.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

Acerca da fixação equitativa, este Relator, em julgados recentes, tem reiteradamente consignado que a fixação por equidade deve ser balizada por um mínimo proporcional, evitando-se o arbitramento de valores ínfimos que esvaziem a natureza alimentar e a dignidade da atividade advocatícia.

Nesta senda, lança-se mão do artigo 85, §8o-A, do CPC, com a redação conferida pela Lei 14.365/2022, que, embora não vincule o Poder Judiciário, revela-se instrumento idôneo e razoável para balizar, com objetividade, a fixação equitativa da verba honorária, conferindo segurança jurídica e proporcionalidade à remuneração advocatícia.

Assim, por oportuno, ponderando o zelo e o exitoso trabalho profissional demonstrado, fixa-se a verba honorária na presente demanda em duas vezes do valor mínimo previsto na Tabela de Honorários da OAB para atuação em advocacia fiscal (Tabela XIV)
[1]
, que estabelece como referência o valor de 5 URH, correspondente a R$ 6.477,85. Desta forma, a verba honorária fica aqui fixada em R$ 12.955,70 (doze mil novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) – correspondente à dez URH.

Mantém-se, no entanto, a redução pela metade, prevista no art. 90, §4o, do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar parcialmente a sentença quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios, determinando que sejam arbitrados por equidade, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.

Em consequência, fixo os honorários advocatícios em R$ 12.955,70 (doze mil novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), conforme Tabela da OAB, quantia que se mostra adequada e proporcional à natureza da demanda, ao trabalho desenvolvido e às peculiaridades da extinção fundada no art. 26 da Lei no 6.830/1980.

O montante fixado deverá ser reduzido pela metade, na forma do artigo 90, §4o, do CPC.

Voto, ainda, no sentido de julgar prejudicado o recurso interposto por Transportes Sarzedo LTDA., em razão da redefinição da base jurídica da sucumbência presente nos autos.

É como voto.

[1]

https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026